Tribunal: TJSP
Processo: 1514520-71.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Autoria. Absolvição por falta de provas. Uma vez encerrada a instrução, e não havendo provas robustas e conclusivas da imputada autoria, faz-se de melhor cautela a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais consistentes para a resposta adversa.